Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-26.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-26.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ANEIDIA MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública estatutária, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, referentes ao período de 2013 a 2021, com base na remuneração integral. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, afastou o pedido de danos morais e fixou honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal nas ações que tratam de verbas remuneratórias de servidor público municipal estatutário; (ii) estabelecer se o décimo terceiro salário e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral; e (iii) verificar se houve quitação das verbas pleiteadas pelo Município de Itarantim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se às ações propostas por servidores públicos estatutários contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não incidindo o prazo da CLT, e atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da demanda, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, conforme os arts. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, §3º, sendo indevido o pagamento com base apenas no vencimento básico.

5. O Município não comprovou documentalmente o pagamento integral das verbas, limitando-se a alegações genéricas de quitação. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar fato extintivo do direito do autor, especialmente quando se tratar de documentação de acesso exclusivo da Administração. Exigir que a parte autora produza prova negativa da ausência de pagamento é desproporcional. Nessa linha, aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente quando o réu, ente público, detém melhores condições de demonstrar o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000077-26.2018.8.05.0130
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como Apelada
ANEIDIA MOTA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente